Tribunal: CARF
Processo: 10783.005583/93-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA LEVADA AO JUDICIÁRIO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
RECURSO NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL. EXIGÊNCIA CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Considerando que o Ato Declaratório PGFN n. 01, de 31 de janeiro de 2008 dispensa a apresentação de contestação e recursos nestes casos e que a Súmula Vinculante 21 do E. STF vincula a Administração Pública (art. 103-A da CRFB), produzindo efeitos ex tunc (como anotado no Parecer PGFN/CRJ n. 1973/2010), o recurso deve ser conhecido
ATIVIDADE RURAL Tendo o contribuinte apresentado a declaração de rendimentos pelo lucro real indicando que toda a receita era proveniente da atividade rural, devem ser observadas no lançamento as regras pertinentes aos benefícios fiscais aplicáveis à espécie, inclusive no que diz respeito ao percentual da alíquota do IRPJ;
LUCRO ARBITRADO
A pessoa jurídica poderá apresentar a declaração de rendimentos que antecipe o arbitramento do lucro pela fiscalização, ficando resguardado à autoridade lançadora o direito de avaliar e revisar o lançamento.
O contribuinte somente pode utilizar-se da alíquota diferenciada quando o imposto de renda é determinado pelo lucro da exploração da atividade rural, inexistindo previsão legal para gozo do benefício fiscal em relação ao lucro arbitrado.
SALDO CREDOR DE CAIXA
É legítimo o lançamento apoiado na presunção legal de omissão de receita caracterizada por saldo credor de caixa resultante da exclusão de valores correspondentes a suprimentos contabilizados sem a devida comprovação documental
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS
Deve ser cancelado o lançamento motivado por glosa de despesas não comprovadas, quando o contribuinte logra êxito em refutar a exigência fiscal mediante a apresentação dos documentos correspondentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.005583/93-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.668 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA LEVADA AO JUDICIÁRIO. MATÉRIA
NÃO CONHECIDA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
RECURSO
NÃO
ADMITIDO
POR
AUSÊNCIA
DE
DEPÓSITO
RECURSAL. EXIGÊNCIA CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Considerando que o Ato Declaratório PGFN n. 01, de 31 de janeiro de 2008
dispensa a apresentação de contestação e recursos nestes casos e que a Súmula
Vinculante 21 do E. STF vincula a Administração Pública (art. 103-A da
CRFB), produzindo efeitos ex tunc (como anotado no Parecer PGFN/CRJ n.
1973/2010), o recurso deve ser conhecido
ATIVIDADE RURAL Tendo o contribuinte apresentado a declaração de
rendimentos pelo lucro real indicando que toda a receita era proveniente da
atividade rural, devem ser observadas no lançamento as regras pertinentes aos
benefícios fiscais aplicáveis à espécie, inclusive no que diz respeito ao
percentual da alíquota do IRPJ;
LUCRO ARBITRADO
A pessoa jurídica poderá apresentar a declaração de rendimentos que antecipe
o arbitramento do lucro pela fiscalização, ficando resguardado à autoridade
lançadora o direito de avaliar e revisar o lançamento.
O contribuinte somente pode utilizar-se da alíquota diferenciada quando o
imposto de renda é determinado pelo lucro da exploração da atividade rural,
inexistindo previsão legal para gozo do benefício fiscal em relação ao lucro
arbitrado.
SALDO CREDOR DE CAIXA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.005583/93-86
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

É legítimo o lançamento apoiado na presunção legal de omissão de receita
caracterizada por saldo credor de caixa resultante da exclusão de valores
correspondentes a suprimentos contabilizados sem a devida comprovação
documental
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS
Deve ser cancelado o lançamento motivado por glosa de despesas não
comprovadas, quando o contribuinte logra êxito em refutar a exigência fiscal
mediante a apresentação dos documentos correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de IRPJ, multa de ofício de
juros relativo aos exercícios de 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, bem como multa por atraso na
entrega da declaração de rendimentos em virtude das seguintes infrações:
a) Omissão de receitas – saldo credor de caixa: omissão de receita operacional
caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, conforme composição
do boletim diário, no qual foram excluídos os suprimentos lastreados em
cheques emitidos pela empresa e compensados no movimento bancário
mantido no Banestes. Na recomposição, foram apurados diversos saldos
credores, tendo o de maior valor ocorrido em 31/12/1987;
b) Omissão de receitas – passivo fictício: omissão de receita operacional
caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada. A
empresa foi intimada a apresentar comprovação de valor registrado em
31/12/1987 a crédito da conta Empréstimos a pagar, o fazendo, tendo apneas
justificado ser obrigação para com fornecedor;
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

c) Custos, despesas operacionais e encargos – custos ou despesas não
comprovados: glosa de despesa caracterizada por falta de comprovação. A
empresa registrou, em dezembro de 1987, variação monetária passiva,
justificando trata-se de diferença de atualização monetária entre os valores
contabilizados e os efetivamente pagos em financiamento à Rel Rizk
Empreend. Ltda, porém a documento apresentada não coincide com o valor
registrado na conta 31240004, além do que a empresa já vinha registrando
mensalmente a variação monetária passiva correspondente a cada parcela do
financiamento paga.
d) Glosa de despesas por falta de documentação hábil e idônea e valores
referentes a construções em andamento, registrados em conta de despesa de
manutenção e reparo.
e) Impostos, taxas e contribuições não dedutíveis: valor da atualização monetária
do IRPJ – exercício de 1987, período-base de 1986, pago fora do prazo,
utilizado indevidamente como despesa.
f) Correção monetária- bens de natureza permanente deduzidos indevidamente
como custo ou despesa – exercício de 1988: omissão de receita de correção
monetária decorrente da contabilização indevida, como despesa ou custo, de
bens do ativo permanente, sujeitos à correção monetária;
Em conclusão ao mencionado trabalho fiscal foram lavrados autos de Infração
relativos aos seguintes tributos
a) PIS/ Dedução – exercício de 1988;
b) PIS/Repique – exercício de 1988;
c) Contribuição Social – exercícios de 1989 a 1992
d) Finsocial/Faturamento – exercício de 1988;
e) Imposto de Renda Retido na Fonte – exercício de 1988;

Cientificada a contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Nulidade do lançamento, uma vez que a contribuinte é pessoa jurídica
amparada pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.382 de 1974, posteriormente
modificado pela Lei no 8.023, de 1990, sujeito, portanto, a regime especial de
tributação, não lhe sendo aplicáveis as normas exigíveis para as demais
pessoas jurídicas. Alega, também, erro na aplicação da alíquota, uma vez que,
com relação ao exercício de 1988, ano-base 1987 a alíquota do imposto
exigível até 1990 era de 6% posteriormente elevada para 25% , a qual deveria
ser aplicada mesmo na hipótese de omissão de receitas;
b) Alega que diversos custos/despesas de natureza permanente da pessoa jurídica
rural, ativáveis nas demais pessoas jurídicas, contabilizam-se como dedutíveis,
conforme determina o art. 7o do Decreto-Lei no 902, de 1969, reproduzido no
art. 278, §5o do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
84.450, de 04 de dezembro de 1980 – RIR/80, posteriormente, pelo art. 12,§2o
da vigente Lei no 8.023, de 1990;
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

c) Em relação ao arbitramento, alegou que seja no regime do lucro real ou
arbitrado não cabe fazer diferenciação de alíquota onde a lei não diferencia e
que, até o ano-base de 1991, inclusive, não existe nenhum fundamento legal
para aplicação do imposto diferente daquela prevista no art. 1o do Decreto-lei
no 1.382/74
d) Em relação a infração relativa ao saldo credor de caixa alega que transferia ao
administrador valores sacáveis de sua conta bancária para diversos
pagamentos no campo. O administrado optava por converter estes valores em
dinheiro, mediante troca com terceiros e que tal procedimento não significava
disponibilidade financeira do caixa;
e) A infração relativa à omissão de receita por manutenção de passivo de
obrigação já quitada refere-se à contabilização errada.
f) Quanto a glosa de despesas não comprovadas, alegou que constitui despesa do
ano-base a variação monetária incidente sobre as parcelas do financiamento a
vencer. Daí não haver documento, mas o registro da variação monetária
incorrida para com terceiro;
g) Em relação à glosa de despesa por falta de documentação hábil, anexou a nota
fiscal no 55779, de 01/07/1987,
h) As despesas de manutenção e conservação são comprovadas pelas cópias de
notas fiscais relacionadas pela fiscalização e que não foi observado, nesse
aspecto, o art. 174, §2o do RIR. Anexa a nota fiscal no1094 de emissão da
Multi Esquadrias Ltda, de 30/06/1987, que comprova a dedutibilidade da
despesa, uma vez que refere-se à aquisição de criadeiras para aves de mais de
101 dias.
i) Em relação à glosa de correção monetária do imposto de renda do ano-base de
1986, quitado em 1987, alega que são dedutíveis as contrapartidas de
variações monetárias de obrigações na realização de créditos, uma vez que
somente com o advento da Lei no 7.799, de 1989 ocorreu a limitação legal
para dedução da variação monetária do imposto de renda;
j) No caso específico da CSL relativa ao exercício de 1989, ano-base de 1988,
sob o argumento de que a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, não
poderia incidir sobre os resultados apurados em 31/12/1988

Em 30 de julho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG) deu parcial provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Ementa: ATIVIDADE RURAL – EX 1988
Tendo o contribuinte apresentado a declaração de rendimentos pelo lucro real
indicando que toda a receita era proveniente da atividade rural, devem ser observadas no
lançamento as regras pertinentes aos benefícios fiscais aplicáveis à espécie, inclusive no
que diz respeito ao percentual da alíquota do IRPJ;
LUCRO ARBITRADO – EX. 1989, 1990, 1991, 1992
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

A pessoa jurídica poderá apresentar a declaração de rendimentos que antecipe o
arbitramento do lucro pela fiscalização, ficando resguardado à autoridade lançadora o
direito de avaliar e revisar o lançamento.
LUCRO ARBITRADO – ALÍQUOTA
O contribuinte somente pode utilizar-se da alíquota diferenciada quando o imposto de
renda é determinado pelo lucro da exploração da atividade rural, inexistindo previsão
legal para gozo do benefício fiscal em relação ao lucro arbitrado.
SALDO CREDOR DE CAIXA
É legítimo o lançamento apoiado na presunção legal de omissão de receita caracterizada
por saldo credor de caixa resultante da exclusão de valores correspondentes a
suprimentos contabilizados sem a devida comprovação documental
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS
Deve ser cancelado o lançamento motivado por glosa de despesas não comprovadas,
quando o contribuinte logra êxito em refutar a exigência fiscal mediante a apresentação
dos documentos correspondentes.
GLOSA DE DESPESAS – ATIVIDADE RURAL – EX 1988
A glosa de despesas nos casos em que o contribuinte explora a atividade rural somente
pode ser consumada quando o lançamento leva em consideração as regras específicas
aplicáveis à espécie.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. – IRPJ PAGO EM ATRASO – EX: 1988
Para fins de determinação do lucro real, não é dedutível a atualização monetária do
imposto pago a destempo.
JUROS DE MORA – TRD
É legítima a exigência de juros de mora equivalentes á TRD sobre os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, observadas as normas específicas
quanto ao período de vigência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O lançamento reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no principal, em
virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 1989
Ementa: Deve ser cancelado o lançamento referente à Contribuição Social incidente
sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988.

Cientificada (fls 549) a contribuinte protocolou o recurso voluntário de fls
550/580, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
Logo em seguida, a contribuinte foi intimada (AR fls. 657) a arrolar bens e/ou
direitos no valor de no mínimo 30% (trinta por cento do montante do débito) ou,
alternativamente, efetuar o depósito recursal previsto no art. 2o, §2o da IN 264/2002 (fls 655).
Diante da ausência do depósito recursal o processo foi transformado em cobrança
(carta cobrança fls.659/663). Intimada do teor da mencionada carta-cobrança (AR fls. 665) a
contribuinte apresentou a petição de fls. 666/ na qual alega que tinha incluído os débitos objeto
da mencionada carta-cobrança no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, criado pela Lei no
9.964/000. Foi, no entanto, excluída do referido programa, pois não teria protocolado pedido
expresso de desistência nos processos administrativos. Na mesma petição informa que impetrou
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

o mandado de segurança no 2003.34.00.025936-8 perante à 6a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal contra o indeferimento da opção ao REFIS ao qual foi concedida liminar.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES (fls. 711) rejeitou a petição
protocolada pela contribuinte em face da carta cobrança no 5583/93-86 em razão do
descumprimento da exigência de confissão de débitos por parte da contribuinte (AR fls. 713).
Diante do indeferimento de reinclusão no REFIS por parte da delegacia, a
contribuinte protocolou nova petição de fls. 714/715 requerendo, novamente, sua reinclusão uma
vez que tinha sido proferida sentença de mérito confirmando a liminar anteriormente deferida,
pois a decisão anterior contrariava a determinação judicial. Anexa cópias da liminar e sentença.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória (Serviço de Controle e
Acompanhamento do Crédito Tributário) determina que “tendo em vista que o contribuinte
alega que os créditos tributários cobrados na Carta de Cobrança de fls. 624/625 estão
parcelados pelo REFIS e que conforme consulta no PROFISC, consta a informação em
negociação de parcelamento, proponho o envio do presente processo à ARF/CAR/ES para
acompanhamento do parcelamento” (fls. 736).
Logo em seguida, foi juntada aos Autos (fls. 737) a consulta de situação do
parcelamento no qual a PGFN informa a exclusão da contribuinte do PAES, a qual teria sido
motivada por ausência de pagamento.

A Delegacia da Receita Federal em Vitória proferiu despacho de fls 742/743 no
qual menciona a exclusão do REFIS e a nova opção do contribuinte pelo PAES referente à Lei
no 10.684/2003. Aponta que a empresa teria sido excluída do PAES por inadimplência de
diversas prestações. Contudo, ao preparar o processo para envio à procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, verificou que não houve redução do percentual da multa de ofício de
100% para 75% e nem a subtração da aplicação da TRD como juros demora no período
compreendido entre 04 de fevereiro a 29 de julho de 1991, conforme determinado no Acórdão
04.132 da Delegacia de Julgamento. Diante desse fato, determina que seja reativada a conta
PAES para reconsolidação e correções necessárias.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

A contribuinte recebe nova carta cobrança (AR. fls. 777) em 05 de novembro de
2008)
Em 18 de dezembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal em Vitória,
determina o envio do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional no Espírito Santo para
inscrição em dívida ativa (fls 786) .
A PGFN protocola petição de fls. 816/817 na qual atesta que a contribuinte
incluiu os débitos controlados nestes autos no parcelamento da Lei no 10.684/2003 (PAES) em
momento anterior ao julgamento da sua impugnação, em 23/09/2003. Diante desse fato, a fim de
subsidiar a manifestação da União nos embargos à execução no n. 5006697-88.2020.4.02.5001,
“solicito informação acerca de eventual desistência, expressa e irrevogável, da contribuinte à
impugnação apresentada nestes autos, na forma do artigo 4o, II, da Lei 10.684/2003. Em caso
positivo, solicito a remessa do instrumento da desistência.”
Em resposta a DRF proferiu o despacho de fls. 820/821 informando que o
presente processo passou para cobrança por decurso de prazo em 23/092003 (fls. 549 do e-
processo). Assim sendo, em 28/11/2003 o processo já estava devedor e portanto não era
necessário apresentar desistência.
Diante da tempestividade do recurso apresentado pela contribuinte e da
inexigibilidade do depósito recursal, a PGFN protocola manifestação de fls. 823/825 na qual
determina o cancelamento da inscrição em dívida ativa e sua remessa ao DRFB Vitória para
novo exame de admissibilidade no recurso.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

1) DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Conforme exposto no relatório, a contribuinte foi cientificada da decisão da DRF
em 23/09/2003 (AR. fls 549) tendo protocolado o recurso voluntário de fls 550/580 em
23/10/2008.
Logo em seguida, a contribuinte foi intimada (AR fls. 657) a arrolar bens e/ou
direitos no valor de no mínimo 30% (trinta por cento do montante do débito) ou,
alternativamente, efetuar o depósito recursal previsto no art. 2o, §2o da IN 264/2002 (fls 655).
Diante da ausência do depósito recursal, o processo foi transformado em cobrança
(carta cobrança fls.659/663). Intimada do teor da mencionada carta-cobrança (AR fls. 665) a
contribuinte apresentou a petição de fls. 666/ na qual alega que tinha incluído os débitos objeto
da mencionada carta-cobrança no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, criado pela Lei no
9.964/000. Foi, no entanto, excluída do referido programa, pois não teria protocolado pedido
expresso de desistência nos processos administrativos. Na mesma petição informa que impetrou
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

o mandado de segurança no 2003.34.00.025936-8 perante à 6a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal contra o indeferimento da opção ao REFIS ao qual foi concedida liminar.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES (fls. 711) rejeitou a petição
protocolada pela contribuinte em face da carta cobrança no 5583/93-86 em razão do
descumprimento da exigência de confissão de débitos por parte da contribuinte (AR fls. 713).
Diante do indeferimento de reinclusão no REFIS por parte da delegacia, a
contribuinte protocolou nova petição de fls. 714/715 requerendo, novamente, sua reinclusão uma
vez que tinha sido proferida sentença de mérito confirmando a liminar anteriormente deferida,
pois a decisão anterior contrariava a determinação judicial. Anexa cópias da liminar e sentença.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória (Serviço de Controle e
Acompanhamento do Crédito Tributário) determina que “tendo em vista que o contribuinte
alega que os créditos tributários cobrados na Carta de Cobrança de fls. 624/625 estão
parcelados pelo REFIS e que conforme consulta no PROFISC, consta a informação em
negociação de parcelamento, proponho o envio do presente processo à ARF/CAR/ES para
acompanhamento do parcelamento” (fls. 736).
Logo em seguida, foi juntada aos Autos (fls. 737) a consulta de situação do
parcelamento no qual a PGFN informa a exclusão da contribuinte do PAES, a qual teria sido
motivada por ausência de pagamento.

A Delegacia da Receita Federal em Vitória proferiu despacho de fls 742/743 no
qual menciona a exclusão do REFIS e a nova opção do contribuinte pelo PAES referente à Lei
no 10.684/2003. Aponta que a empresa teria sido excluída do PAES por inadimplência de
diversas prestações. Contudo, ao preparar o processo para envio à procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, verificou que não houve redução do percentual da multa de ofício de
100% para 75% e nem a subtração da aplicação da TRD como juros demora no período
compreendido entre 04 de fevereiro a 29 de julho de 1991, conforme determinado no Acórdão
04.132 da Delegacia de Julgamento. Diante desse fato, determina que seja reativada a conta
PAES para reconsolidação e correções necessárias.

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

A contribuinte recebe nova carta cobrança (AR. fls. 777) em 05 de novembro de
2008)
Em 18 de dezembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal em Vitória,
determina o envio do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional no Espírito Santo para
inscrição em dívida ativa (fls 786) .
A PGFN protocola petição de fls. 816/817 na qual atesta que a contribuinte
incluiu os débitos controlados nestes autos no parcelamento da Lei no 10.684/2003 (PAES) em
momento anterior ao julgamento da sua impugnação, em 23/09/2003. Diante desse fato, a fim de
subsidiar a manifestação da União nos embargos à execução no n. 5006697-88.2020.4.02.5001,
“solicito informação acerca de eventual desistência, expressa e irrevogável, da contribuinte à
impugnação apresentada nestes autos, na forma do artigo 4o, II, da Lei 10.684/2003. Em caso
positivo, solicito a remessa do instrumento da desistência.”
Em resposta a DRF proferiu o despacho de fls. 820/821 informando que o
presente processo passou para cobrança por decurso de prazo em 23/09/2003 (fls. 549 do e-
processo). Assim sendo, em 28/11/2003 o processo já estava devedor e portanto não era
necessário apresentar desistência.
Diante da tempestividade do recurso apresentado pela contribuinte e da
inexigibilidade do depósito recursal a PGFN protocola manifestação de fls. 823/825 na qual
determina o cancelamento da inscrição em dívida ativa e sua remessa ao DRFB Vitória para
novo exame de admissibilidade no recurso.
Correta a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional quanto à
tempestividade do recurso apresentado pela contribuinte. Na verdade, o indeferimento da opção
ao REFIS por ausência de pedido de desistência era indevido, pois, à época, o processo tinha
sido considerado perempto por ausência do pressuposto processual relativo ao depósito recursal
ou arrolamento de bens.
Sendo assim, não haveria que se falar em desistência porque o recurso não poderia
ter sido admitido e, por esse motivo, foi enviado para cobrança. Ocorre que, posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal
decisão que deu origem à Súmula Vinculante no 21.
Considerando que o Ato Declaratório PGFN n. 01, de 31 de janeiro de 2008
dispensa a apresentação de contestação e recursos nestes casos e que a Súmula Vinculante 21 do
E. STF vincula a Administração Pública (art. 103-A da CRFB), produzindo efeitos ex tunc
(como anotado no Parecer PGFN/CRJ n. 1973/2010), o recurso deve ser conhecido.

2) DO RECURSO VOLUNTÁRIO

No recurso voluntário a contribuinte requer a inclusão no REFIS e reitera as
alegações suscitadas na impugnação nos seguintes termos:
(...)
Naquela peça irresigna-se a Defendente quanto a ilegal exclusão, eis que nunca deixou
de pagar uma só parcela do Programa de Recuperação Fiscal. Inclusive, ainda,
mensalmente, a despeito da exclusão, faz os depósitos devidos.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

Em sendo assim, os débitos apontados pela Intimação em referência são inexigíveis. A
uma, pelas razões acima elencadas, a outra, pelo fato de não ter sido computado os
pagamentos mensalmente efetuados. É só conferir.
Ultrapassada a presente questão, o que espera seja a mesma acolhida, a Defendente
enfrenta o mérito da questão, ou seja, sobre a inexigibilidade dos tributos elencados.
Nessa oportunidade, a Peticionária ratifica integralmente as razões contidas em sua
defesa administrativa – as questões preliminares e as meritórias – que deixam de ser
transcritas para não ser enfadonha.

Em relação à legitimidade da permanência ao REFIS, conforme reconhece a
própria Recorrente, a matéria foi levada ao poder judiciário. Sendo assim, não é possível
conhecer da mencionada alegação em face do que determina a súmula 1 deste Conselho abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Da mesma forma, deixo de conhecer das alegações relativas à
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de calculo da COFINS/PIS, uma vez que
trata-se de matéria estranha à discussão dos autos a qual não foi objeto de impugnação por parte
do contribuinte.
Por fim, quanto às questões de mérito, não tendo havido contestação quanto aos
argumentos constantes da decisão recorrida, mantenho o quanto decidido na mencionada decisão
conforme autorizado pelo artigo 50, §1o da Lei no 9.784/99.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, nego provimento.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.005583/93-86

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital